Tribunal: TJMT
Processo: 1009202-55.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1009202-55.2021.8.11.0037
APELANTE: DIOGO PAPALINO PIRES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDO DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO - INCABÍVEL - PROVAS SUFICIENTES QUE ATESTAM SUA UTILIZAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ – 2. INDENIZAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA - EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - ENUNCIADO No. 14 e 14-A DO TJMT - REDUÇÃO DO VALOR - VIABILIDADE - QUANTUM REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Cometido o crime de roubo com uso de arma de fogo, incide a majorante do artigo 157, §2o-A, I, do Código Penal, independente de apreensão e pericia do artefato, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima. (precedentes do STJ).
2) Pedido de expresso na denúncia de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, oportunizando-se ao réu rebater o pleito ao longo de toda a instrução, o que não fez, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Enunciado n.14 e 14-ATCCR).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009202-55.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIOGO PAPALINO PIRES - CPF: 042.140.631-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEO JUNIOR CORREA - CPF: 928.349.141-68 (VÍTIMA), FABRICIO DA SILVA ALBUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO –
1.

PRETENDIDO DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO
- INCABÍVEL - PROVAS SUFICIENTES QUE ATESTAM SUA UTILIZAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ –
2. INDENIZAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA - EXCLUSÃO
- IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - ENUNCIADO No. 14 e 14-A DO TJMT -
REDUÇÃO DO VALOR - VIABILIDADE
- QUANTUM REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Cometido o crime de roubo com uso de arma de fogo, incide a majorante do artigo 157, §2o-A, I, do Código Penal, independente de apreensão e pericia do artefato, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima. (precedentes do STJ).

2) Pedido de expresso na denúncia de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, oportunizando-se ao réu rebater o pleito ao longo de toda a instrução, o que não fez, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Enunciado n.14 e 14-ATCCR).

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
DIOGO PAPALINO PIRES
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação penal no
1009202-55.2021.8.11.0037
, o condenou, à pena de 08
(oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (dias) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, bem como ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa fixados cada qual em 1/30 do salário mínimo vigente, pela prática do crime de roubo majorado, art. 157, §2o, II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

A defesa requer a reforma da sentença para
afastar a majorante da arma de fogo
, sob o argumento de que o artefato não foi encontrado. Requer, ainda, seja
extirpado o dever de indenizar a vítima
e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado (id. 123342596).

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça pugnou pelo improvimento do recurso (id.123342600).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo
desprovimento do recurso
, sumariando:

“Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. 1) Do pretendido afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, em razão da não apreensão e perícia do artefato bélico – Inadmissibilidade – In casu, malgrado a arma de fogo não ter sido apreendida e, via de consequência, não ter sido periciada, sua efetiva utilização restou comprovada por outros meios, sobretudo pelas declarações da vítima, a qual fora categórica em afirmar que o apelante fez uso ostensivo do artefato bélico, apontando-a para ofendida durante a ação criminosa, não devendo, pois, afastar a causa especial de aumento pelo emprego de arma de fogo, prevista no § 2o-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal - “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.” (Enunciado Criminal n. 01 do TJMT,). 2) Exclusão da indenização arbitrada em favor da vítima e, subsidiariamente, a redução do valor estabelecido pelo Julgador – Inadmissibilidade – Requerimento ministerial para fixação de indenização pelos danos causados à vítima, devidamente formulado na denúncia motivo pelo qual restou oportunizado ao acusado a faculdade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Frise-se ainda, que estabelecido o valor mínimo para reparação, o debate da quantia a ser paga efetivamente a título de indenização deve ser discutida em liquidação de sentença, no juízo civil, por meio dos instrumentos cabíveis, até porque a ação penal não é o âmbito processual adequado para se debater o quantum debeatur, tendo, em razão disso, o legislador tomado o devido cuidado para somente autorizar o arbitramento de um valor mínimo para reparação –
Pelo desprovimento do apelo interposto
”.
(id. 124175576).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se que são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 157, §2o, II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, de modo que a defesa se insurge contra a sentença requerendo o
afastamento da majorante da arma de fogo
, sob o argumento de que o artefato não foi encontrado, bem como que seja
extirpado o dever de indenizar à vítima
em atenção ao
princípio do contraditório e amplo defesa.
Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado (id. 123342596).

Narra a inicial que, no dia 07/10/2021, por volta das 21h 35 min., no estabelecimento comercial denominado
Açaí Beat
, situado na Av. Porto Alegre, n.o1554, no Centro da cidade Primavera do Leste, o apelante juntamente com um comparsa que não foi adequadamente identificado, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com manifesto
animus furandi
, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça perpetrada com uso de 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, subtraíram aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, que se encontravam no caixa do referido comércio.

Ressai que o apelante, se passando por cliente, adentrou no local, apontou a arma de fogo para a proprietária do estabelecimento, a vítima
Camila Mariana da Silva Bianchine
, anunciou o assalto e subtraiu a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, ao passo que seu comparsa o aguardava na motocicleta.

Após a prática delituosa, o apelante empreendeu fuga do local, juntamente com seu comparsa que estava na motocicleta. (id. 123342560)

Diante de tais fatos e após regular instrução processual o juízo de origem condenou o apelante como incurso nas penas do art. 157, §2o, II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (dias) dias de reclusão.

Passo, pois, à análise da pretensão defensiva.

Do pedido de afastamento da circunstância de emprego de arma de fogo
.

No tocante ao pedido da exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, qual seja, o emprego de arma de fogo para o exercício da violência ou grave ameaça, esta restou provada nos autos, com fundamento nos
depoimentos da vítima
,
testemunhas,

reconhecimento fotográfico
e
confissão do réu
.

Nesse sentido, a vítima
Camila Mariana da Silva Bianchini
, em seu depoimento judicial, confirmou a autoria de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, atribuída ao apelante e relatou como se deu a ação delituosa, senão vejamos:

“(...)
eu estava no caixa era por volta de entre 9h20min, 9h30min esse horário (...) eu estava no caixa e ele parou, estavam em dois numa moto e ele entrou como cliente a princípio, ele entrou sem capacete, com capacete segurando, e quando ele chegou próximo ao balcão pra fazer o pedido, ele colocou o capacete na cabeça e
apontou a arma pra mim
, e logo em seguida ele já saiu, pegou o dinheiro,
apontou a arma pra minha cabeça
,
ficou com a arma apontada pra mim
e ele tava com (...) cabelo azul, uma blusa de frio e logo em seguida já saiu, o que tava na moto eu não consegui olhar o rosto, porque ele parou pra frente da porta (...) ele levou cerca de R$600,00 (...)
”. (Trechos extraídos da sentença id. 123342587).

Conforme se vê, em seu depoimento, a vítima se mostrou firme e segura quanto a utilização da arma de fogo pelo apelante, ao aduzir com propriedade que o acusado apontou uma arma para sua cabeça.

Sobre o tema, importante ressaltar ser desnecessário a apreensão e perícia da arma para a constatação da circunstância majorante descrita no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima, de modo que incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro, ainda que o artefato não tenha sido apreendido, encargo esse não cumprido a contento.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

“(...) A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida (...). A incidência da majorante do emprego de arma no roubo prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova”.
(STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP).

“(...) São prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Precedentes. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 1284510/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018)

“(...) A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida (...). A incidência da majorante do emprego de arma no roubo prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. (STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP). Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro. (TJMT, AP no 0023194-85.2017.8.11.0055).
” (N.U 0014329-10.2020.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/04/2021).

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir da lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo a qual
“para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943).

Outrossim, esse também é o entendimento do Enunciado Orientativo Criminal n. 01 deste Tribunal:
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Não bastasse, conforme bem ressaltado pelo sentenciante
“(...) a disposição legal (art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal) não exige a apreensão dos referidos artefatos letais usados no crime para se atestar sua efetiva utilização, se há outros elementos de convicção no processo, colhidos sob o crivo do contraditório, que confirmam a circunstância. (...) 37.Ademais, em que pese o acusado tenha relatado perante o juízo que estava utilizando um simulacro, caberia a Defesa o ônus de comprovar tal alegação. 38. A simples afirmação do acusado de que teria utilizado de simulacro para praticar o crime não enseja o afastamento da majorante de arma de fogo, visto que carece de respaldo probatório.”
(id.123342587).

Logo, se comprovada a utilização da arma de fogo para a consumação do roubo, a causa de aumento (CP, art. 157, §2o-A, I) deve ser preservada. Portanto, não merece prosperar o pedido de decote da qualificadora do emprego de arma.

D
o dever de indenizar à vítima.

No que tange ao pleito de fixação de indenização à vitima, a defesa requer o
afastamento da reparação de danos arbitrado na sentença em face do apelante
e, subsidiariamente
sua redução no patamar máximo
por entender que tal aplicação fere o princípio do contraditório e ampla defesa, já que o Juízo sentenciante o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima.

A questão se encontra consolidada no Enunciado Orientativo n. 14 e 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, o qual dispõe que “
A condenação a título de
reparação de danos materiais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
. 14A -
A condenação a título de reparação de
danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
”.

Pois bem, perscrutando os autos, constato que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (id. 123342560) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Não é cabível, portanto, o afastamento da indenização dos danos morais fixados em favor da vítima, mas é pertinente a redução do quantum fixado na origem, vez que essa indenização deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico da reprimenda imposta ao agente delituoso e deve levar em conta a situação financeira do imputado, sendo que a autoridade judiciaria não apresentou indicativo concreto nos autos para o montante fixado.

Por sua vez o apelante, com defesa constituída mediante defensoria pública no decorrer do processo, se qualificou como técnico em zootecnia e exercendo atualmente o trabalho de serviços gerais em uma fazenda, o qual aufere renda mensal de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), consoante Termo de qualificação e vida pregressa lançado ao id 123342551 – pág. 59/61.

Destarte, à mingua de maiores informações nos autos, reduzo o valor de reparação de danos materiais e morais à vítima, fixando-o em 02 (dois) salários mínimo vigente à época do pagamento, em prestígio a razoabilidade e a proporcionalidade.

Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe. (N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Importante ressaltar que a legislação processual penal não tentou se sobrepor à cível, transmudando o magistrado numa competência universal, mas apenas simplificar a busca da tutela jurisdicional quanto aos danos flagrantes e de fácil comprovação.

Nesse contexto, ao estabelecer a indenização na esfera criminal, o magistrado deve sempre ter a cautela de cuidar de prejuízos materiais comprovados e danos morais de fácil percepção, nunca se esquecendo de que sua competência é unicamente para a fixação de valor mínimo , tendo em vista o dano sofrido pela vítima.

Logo, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, IV, do CPP, será insuficiente para reparação do dano sofrido, não há nenhum empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
DIEGO PAPALINO PIRES
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais devidos à vítima, fixando-o em 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do pagamento,
mantendo-se inalterada os demais termos sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022